Tribunal: TJMT
Processo: 1026247-18.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1026247-18.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cheque, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO), COMERCIAL REFISA LTDA - CNPJ: 01.464.117/0001-99 (AGRAVANTE), MATSUBARA PLANEJAMENTO FLORESTAL LTDA - ME - CNPJ: 05.401.204/0001-58 (AGRAVADO), ELKE REGINA ARMENIO DELFINO MAX - CPF: 621.405.741-68 (ADVOGADO), KEILLA MOLLINA XAVIER - CPF: 032.483.571-00 (ADVOGADO), KEILLA MOLLINA XAVIER - CPF: 032.483.571-00 (ADVOGADO), MATSUBARA PLANEJAMENTO FLORESTAL LTDA - ME - CNPJ: 05.401.204/0001-58 (AGRAVANTE), ELKE REGINA ARMENIO DELFINO MAX - CPF: 621.405.741-68 (ADVOGADO), COMERCIAL REFISA LTDA - CNPJ: 01.464.117/0001-99 (AGRAVADO), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS OPOSTOS EM FACE DE DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO INSTRUMENTAL INTERPOSTO - AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA - RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1026247-18.2023.8.11.00001019199-08.2023.8.11.0000.

AGRAVANTE: COMERCIAL REFISA LTDA.

AGRAVADO: MATSUBARA PLANEJAMENTO FLORESTAL – ME.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno proposto por
COMERCIAL REFISA LTDA
em face de decisão que
NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
por ele interposto.

A Agravante assevera, em suma
“O Código de Processo Civil, em seu art. 223, autoriza a dilação ou reabertura do prazo para manifestação quando a parte provar que a não realização do ato no prazo previsto se deu por motivos alheios à sua vontade...(...)...

Ademais, salienta-se que o patrono subscritor, submetido por doença grave que quase lhe retirou toda a visão ocular, atua de forma autônoma, não contando com sócios ou associados que pudessem assumir o caso durante a sua ausência, o que torna o lapso temporal decorrido sem atendimento ao comando judicial completamente justificável. E deve-se consignar que o patrono fora surpreendido tamanha maneira que não teve nem mesmo tempo hábil para substabelecer o mandado outorgado a outro colega de profissão, ao menos temporariamente, até que se recuperasse plenamente. Assim, tendo em vista os percalços médicos percorridos pelo patrono da agravante no curso do prazo para apresentação do plano de reparos, deve ser reconhecida a justa causa e autorizado a reabertura do prazo para manifestação, com consequente reforma de decisão monocrática, oportunizando, assim, o regular prosseguimento do feito em seus ulteriores termos.”

A liminar fora indeferida.

No mérito pelo provimento.

Contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

II

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024